Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DESEMPREGO E OUTROS FILHOS MENORES. FATOS PREEXISTENTES QUE NÃO JUSTIFICAM O INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL E RETRAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CIVIL. ACORDO CELEBRADO NO CURSO DA DEMANDA PARA O PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PELO RITO DO ART. 528 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
I. Fatos preexistentes à dívida alimentícia executada (desemprego e outros filhos menores) não podem ser legitimamente invocados para justificar o inadimplemento e, por conseguinte, afastar a prisão decretada com fundamento no § 3o do artigo 528 do Código de Processo Civil.
II. A retração da capacidade contributiva do alimentante pode, em tese, lastrear a revisão dos alimentos, o que, no entanto, não pode ser pleiteado nem alegado incidentalmente no cumprimento de sentença, na medida em que pressupõe demanda própria.
III. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.
IV. Ao estabelecer que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”, o § 7o do artigo 528 do Código de Processo Civil não deixa dúvida de que as prestações vincendas também estão contempladas na pretensão executória.
V. O pagamento das últimas 3 (três) parcelas do parcelamento do débito alimentício deferido incidentalmente não obsta a continuidade do cumprimento de sentença pelo rito do artigo 528 do Código de Processo Civil, máxime quando se ressalvou expressamente que o descumprimento do acordo acarretaria a prisão civil do executado.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.